Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-23.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003181-23.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALLAN VICTOR ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 071.203.091-37 (RECORRENTE), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1003181-23.2025.8.11.0005
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
ALLAN VICTOR ALMEIDA NASCIMENTO.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA APÓS EXPEDIÇÃO. ATO PRATICADO POR DETRAN ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para examinar pedido de anulação do ato administrativo de cassação de CNH definitiva praticado pelo DETRAN/MT, por suposta necessidade de análise do auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. O reclamante busca a nulidade da cassação de sua CNH definitiva, aplicada sete meses após a expedição do documento, sem instauração de processo administrativo e sem notificações regulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que impugna ato de cassação de CNH praticado pelo DETRAN/MT, ainda que motivado por infração lavrada pela PRF; e (ii) determinar se o ato de cassação da CNH definitiva é nulo pela ausência de processo administrativo regular, de notificações válidas e pela indevida aplicação do regime jurídico da permissão para dirigir após a expedição da CNH definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência se fixa pela natureza do ato impugnado, e o DETRAN estadual é a autoridade responsável pela cassação da CNH, nos termos do art. 22, II, do CTB, de modo que a discussão não envolve pedido contra órgão federal nem repercute sobre o auto de infração, sendo competente a Justiça Estadual.

O DETRAN/MT é parte legítima porque praticou o ato de cassação e é o órgão encarregado de instaurar, conduzir e concluir o processo administrativo de habilitação e penalidades.

A cassação de CNH definitiva exige processo administrativo próprio, assegurando contraditório e ampla defesa, conforme arts. 263 e 265 do CTB, não sendo possível aplicar o regime da Permissão para Dirigir após a expedição de habilitação definitiva.

A expedição da CNH definitiva constitui ato administrativo perfeito, não podendo ser desconstituído automaticamente com fundamento em infração supostamente cometida no período da permissão, menos ainda sem procedimento regular.

A ausência de notificações válidas acerca da autuação e da penalidade, exigidas pela Súmula 312 do STJ, torna irregular o procedimento, sobretudo porque o auto de infração foi lavrado em nome de terceiro, impossibilitando o recorrente de exercer defesa administrativa.

A Resolução CONTRAN no 723/2018 não autoriza cassação automática de CNH definitiva já expedida, nem possui força normativa para afastar garantias constitucionais previstas no art. 5o, LIV e LV, da CF/1988.

A ausência completa de processo administrativo e de decisão fundamentada viola o devido processo legal e torna nulo o ato de cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Justiça Estadual é competente para julgar ação que impugna ato de cassação de CNH praticado pelo DETRAN, ainda que a infração motivadora tenha sido lavrada pela PRF.

A cassação de CNH definitiva somente pode ocorrer mediante processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, conforme arts. 263 e 265 do CTB.

A expedição da CNH definitiva aperfeiçoa ato administrativo que não pode ser desfeito automaticamente com base em infração ocorrida no período da permissão.

A ausência de notificações válidas e a lavratura do auto de infração em nome de terceiro inviabilizam o exercício da defesa e tornam nulo o ato de cassação.

Normas infralegais não podem afastar garantias constitucionais do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 22, II, 148, §3o, 263 e 265; Súmula 312 do STJ; Resolução CONTRAN no 723/2018.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 359227973), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a análise da legalidade da cassação da CNH exigiria, necessariamente, o exame do auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal — órgão federal —, atraindo a competência da Justiça Federal.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrente em face do DETRAN/MT, buscando a anulação do ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria "AB", em 08/05/2025.

O recorrente narra que a motocicleta de sua propriedade, placa NJJ1J80/MT, foi autuada pela Polícia Rodoviária Federal em 06/07/2024, durante o período em que possuía Permissão para Dirigir.

Afirma que não era o condutor do veículo naquela ocasião e que apresentou tempestivamente o formulário de identificação do condutor infrator, o qual foi indevidamente indeferido pela PRF.

Sustenta, ainda, que, posteriormente, o DETRAN/MT emitiu sua CNH definitiva em 30/09/2024, sem qualquer restrição, e que, cerca de sete meses depois, em 08/05/2025, cassou essa mesma CNH definitiva sem instaurar processo administrativo e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões recursais, alega que: a) o pedido não é a anulação da multa lavrada pela PRF, mas sim a anulação do ato de cassação da CNH definitiva, que é ato exclusivo do DETRAN/MT; b) a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; c) a cassação de CNH definitiva exige processo administrativo prévio, com garantia de contraditório e ampla defesa, nos termos dos artigos 263 e 265 do Código de Trânsito Brasileiro; e d) não houve qualquer notificação válida, nem instauração de processo administrativo específico para a cassação.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o Juízo singular extinguiu o processo por entender que a análise da cassação da CNH exigiria o exame do auto de infração da PRF, atraindo a competência federal. Esse raciocínio não se sustenta.

O pedido formulado na inicial é claro e delimitado: anular o ato administrativo de cassação da CNH definitiva, praticado pelo DETRAN/MT. Não se pede, em nenhum momento, a anulação da multa lavrada pela PRF.

Cassar a Carteira Nacional de Habilitação é competência exclusiva do órgão estadual de trânsito, conforme dispõe expressamente o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. O ato impugnado é, portanto, ato do DETRAN/MT — autarquia estadual —, e não da União ou de qualquer de seus órgãos.

A circunstância de o ato de cassação ter sido motivado por infração registrada pela PRF não transforma a natureza do ato nem desloca a competência para a Justiça Federal.

O que se discute aqui não é se a infração existiu ou se a multa é válida, mas sim se o DETRAN/MT observou as garantias constitucionais ao cassar uma CNH definitiva já expedida.

Essa análise é inteiramente possível sem que se adentre na validade do auto de infração federal.

Nesse contexto, o DETRAN/MT detém legitimidade passiva nas ações que impugnam atos de cassação da CNH, pois é a autoridade competente para aplicar e executar a penalidade, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por outro órgão de trânsito.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada. A Justiça Estadual é competente. O DETRAN/MT é parte legítima.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Os documentos dos autos demonstram, sem margem para dúvida, a seguinte linha do tempo:

Data

Evento

21/09/2023

Emissão da Permissão para Dirigir

06/07/2024

Infração de trânsito (período da permissão)

30/09/2024

Emissão da CNH definitiva pelo DETRAN/MT

08/05/2025

Cassação da CNH definitiva

O DETRAN/MT emitiu a CNH definitiva em 30/09/2024 sem qualquer restrição, e somente sete meses depois, em 08/05/2025, cassou essa mesma habilitação. Ao fazê-lo, tratou a CNH definitiva como se ainda fosse uma permissão para dirigir, aplicando o regime do artigo 148, §3o, do CTB a uma situação que já havia sido superada com a expedição da habilitação definitiva.

Essa equiparação é juridicamente inaceitável. O Código de Trânsito Brasileiro distingue claramente os dois regimes. A cassação de CNH definitiva está sujeita às hipóteses taxativas do artigo 263 do CTB — nenhuma das quais se aplica ao caso concreto — e exige, obrigatoriamente, processo administrativo prévio, nos termos do artigo 265 do mesmo Código.

O artigo 265 do CTB é expresso:

"
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
".

A consulta ao RENACH juntada aos autos confirma que não havia qualquer processo de cassação em andamento.

O impedimento foi lançado de forma automática, sem decisão fundamentada e sem que o recorrente fosse notificado ou tivesse oportunidade de se defender.

Além disso, a Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no processo administrativo para imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: a da autuação e a da aplicação da penalidade.

No caso dos autos, nenhuma das duas foi regularmente realizada em relação ao recorrente.

Observa-se, ainda, que a infração foi lavrada em nome de pessoa diversa do recorrente.

Este ponto merece atenção especial
.

O Auto de Infração no T751546631, lavrado pela PRF em 06/07/2024, identifica como proprietário do veículo
Edvaldo Sebastião da Silva
, CPF 034.038.794-70 — pessoa que não é parte neste processo e que, ao que tudo indica, era o antigo proprietário da motocicleta.

O CRLV Digital juntado aos autos, por sua vez, demonstra que o proprietário do veículo à época da infração era o próprio recorrente, Allan Victor Almeida Nascimento.

Essa divergência tem consequência direta e grave: a notificação da autuação provavelmente foi endereçada ao cadastro de Edvaldo,
não ao de Allan
.

O recorrente, portanto, jamais foi notificado da infração que deu origem à cassação de sua CNH — não por negligência sua, mas em razão de dado cadastral desatualizado no sistema da PRF.

Ressalte-se que
não
se está aqui a declarar a nulidade do auto de infração —
questão que, de fato, demandaria a participação da PRF e a competência da Justiça Federal
.

O que se reconhece é um fato objetivo, demonstrado pelos documentos dos autos:
o recorrente não recebeu notificação válida da autuação
, o que inviabilizou qualquer exercício de defesa no processo administrativo e torna ainda mais evidente a ilegalidade da cassação de sua CNH definitiva sem processo administrativo próprio.

O DETRAN/MT invocou o artigo 28, §2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018 para sustentar que a situação dispensaria a instauração de processo administrativo. O argumento
não
prospera.

O dispositivo citado trata da não concessão inicial da CNH definitiva ao permissionário que cometeu infração grave durante o período probatório — situação completamente distinta da cassação de uma CNH definitiva já expedida e entregue ao condutor.

Aplicar essa norma ao caso concreto seria equiparar situações juridicamente distintas.

Ademais, ainda que assim não fosse,
uma resolução administrativa de natureza infralegal não tem força para afastar garantias constitucionais
.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, aplica-se plenamente aos processos administrativos e não pode ser suprimido por ato normativo de hierarquia inferior.

Em síntese, o ato de cassação da CNH definitiva do recorrente é nulo porque: a) foi praticado sem processo administrativo, em violação ao artigo 265 do CTB; b) não observou as hipóteses taxativas do artigo 263 do CTB; c) o recorrente não foi notificado da autuação que lhe deu origem, pois o AIT foi lavrado em nome do antigo proprietário do veículo; d) violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88); e e) contrariou a Súmula no 312 do STJ, que exige dupla notificação no processo administrativo de trânsito.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do recorrente Allan Victor Almeida Nascimento, determinando ao DETRAN/MT que restabeleça
imediatamente
o registro de habilitação do recorrente na categoria "AB", com validade até abril de 2033, conforme constava antes do ato ora anulado,
no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026